Tribunal: TJSP
Processo: 2192095-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão de rejeição de impugnação. Não conhecimento. Sentença proferida na fase de conhecimento que fora impugnada por recurso de apelação julgado pela 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção caracterizada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão de rejeição de impugnação. Não conhecimento. Sentença proferida na fase de conhecimento que fora impugnada por recurso de apelação julgado pela 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção caracterizada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192095-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
CONFEDERAÇÃO DAS UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ARLETE RESEQUE JOSE PINHEIRO DA SILVEIRA e ARNALDO PINHEIRO
DA SILVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192095-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2192095-28.2020.8.26.0000
Agravante: Confederação das Unimed do Estado de São Paulo
Agravados: Arlete Reseque Jose Pinheiro e Arnaldo Pinheiro da
Silveira Júnior
Comarca: Assis
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública. Decisão de
rejeição de impugnação. Não conhecimento. Sentença
proferida na fase de conhecimento que fora impugnada por
recurso de apelação julgado pela 10a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça. Prevenção caracterizada,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
Voto no 18193
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito, Dra. Adilson Russo de
Moraes, que às fls. 408-410 dos autos de liquidação de sentença, rejeitou
impugnação apresentada pela ré, determinando que a liquidanda cesse a
cobrança de mensalidades de forma dobrada, procedendo ao recálculo
das mensalidades, com exclusão da cobrança dobrada, a partir de
novembro de 2004 até o mês em que fez incidir o aumento, com
aplicação apenas dos aumentos anuais devidamente comprovados.
Recorre a ré UNIMED, sustentando, em
síntese, que a rejeição da impugnação não foi acertada, já que a coautora
ARLETE completou 60 anos apenas em 25.09.2012, quando a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192095-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ação civil pública já estava sendo cumprida. Afirma que a coagravada
em questão não tem direito a qualquer restituição, pois o cumprimento
da obrigação de fazer determinada nos autos foi devidamente
comprovado, tendo a recorrida firmado com a APEOESP novo contrato
em setembro de 2008, a fim de adequar o contrato aos moldes da decisão
proferida na indigitada ação civil pública. Alega que o Ministério
Público jamais suscitou descumprimento. Quanto ao coagravado
ARNALDO, alega que o período de restituição se limita ao interregno
entre novembro de 2004 e março de 2008. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão interlocutória agravada, para
que seja acolhida a impugnação.
Em cognição inicial, foi deferido o efeito
suspensivo.
Contraminuta às fls. 60-68.
É o relatório.
Não pode o recurso ser conhecido por esta
Câmara, adianta-se.
Com efeito, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “a
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192095-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
No caso em tela, o feito de origem deste agravo
(proc. 1008562-73.2019.8.26.0047) cuida-se de cumprimento individual
de sentença proferida nos autos de ação civil pública no
583.00.2008.108868-2, a qual fora objeto do recurso de apelação no
9129803-68.2009.8.26.0000, previamente julgado pela 10a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Desta forma, caracterizada está a prevenção do
supramencionado colegiado para apreciação e julgamento do presente
recurso.
Nesse mesmo sentido:
“CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Insurgência dos exequentes contra decisão
que limitou o período a que fazem jus à devolução de
valores. Cumprimento individual de sentença prolatada em
ação civil pública. Recurso de apelação na ação civil
pública julgado pela 10a Câmara de Direito Privado.
Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao
Desembargador César Ciampolini, relator da apelação, ou
àquele que o sucedeu na cadeira. Art. 105 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192095-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com determinação de redistribuição” (TJ-SP, Agravo de
Instrumento no 2061045-73.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j.
28/07/2020, p. 28/07/2020);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVENÇÃO.
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA EM SEDE DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CASO
EM
QUE
FORA
INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO, JULGADO
PELA 10a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE
TRIBUNAL, SOB A RELATORIA DO EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR
CESAR
CIAMPOLINI.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 105, CAPUT,
DO
RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
REDISTRIBUIÇÃO” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2163090-58.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a
Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2020, p. 27/07/2020);
“Competência
recursal.
Cumprimento
de
sentença.
Prevenção do órgão que apreciou o recurso de apelação e
primeiro conheceu da causa. Art. 105 e art. 102, § 1o, do
RITJ. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à Câmara competente” (TJ-SP, Agravo de Instrumento
no 2236833-38.2019.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende,
1a Câmara de Direito Privado, j. 20/01/2020, p. 20/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192095-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e DETERMINO a remessa dos autos para
redistribuição à 10a Câmara de Direito Privado, observada a prevenção
do eminente Desembargador CESAR CIAMPOLINI ou daquele(a) que
o sucedeu na cadeira, mantido o efeito suspensivo ad referendum deste.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora